Tribunal: TJES
Processo: 0000279-17.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-17.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR BRAGA LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
DIMINUIÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA. IMPERTINÊNCIA. PENA DE MULTA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. DETRAÇÃO DA PENA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que o absolveu dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), mas o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, à razão mínima legal.

Narra a denúncia que, em 12 de abril de 2021, no bairro Asa Branca, em São Gabriel da Palha/ES, o acusado, junto de sua companheira e de um adolescente, mantinha em depósito, com finalidade de comercialização, substâncias entorpecentes. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram apreendidas uma bucha de maconha, dez cigarros da mesma substância, R$ 752,00 em espécie, dois celulares, uma balança de precisão, uma caderneta com anotações relacionadas ao tráfico e duas munições calibre .38. O réu fugiu do local, sendo encontrados apenas sua companheira e o adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o fato deve ser desclassificado para posse de drogas para uso pessoal; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) estabelecer a adequação do regime inicial fechado; (iv) examinar a proporcionalidade da pena de multa imposta; e (v) determinar a possibilidade de aplicação da detração penal na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de desclassificação do crime para posse de entorpecente para uso próprio
, o conjunto probatório demonstra a finalidade de tráfico, tendo em vista a quantidade e o fracionamento das drogas, o uso de balança de precisão, a presença de anotações com contabilidade típica da atividade ilícita, a quantia significativa em espécie e a tentativa de fuga do acusado no momento da abordagem. Tais elementos são incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

Sobre o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, o acusado apenas admitiu a posse para consumo próprio, negando a prática do tráfico. Assim, não se caracteriza confissão nos termos exigidos pela jurisprudência, sendo inaplicável a atenuante, conforme a Súmula 630 do STJ.

Quanto ao pedido de fixação do regime semiaberto
, o regime fechado foi corretamente aplicado, com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em razão da pena superior a quatro anos e da reincidência específica do réu pela prática do mesmo crime.

No que se refere à alegação de desproporcionalidade da pena de multa
, observa-se que esta foi fixada no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época) e ajustada de forma proporcional ao aumento da pena privativa de liberdade em razão da reincidência, respeitando-se os parâmetros legais do art. 33 da Lei 11.343/06 e o critério trifásico da dosimetria.

Sobre o pedido de aplicação da detração penal
, a análise compete exclusivamente ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, sendo inadequada sua apreciação na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000279-17.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR BRAGA LIMA, JULIANA LIMA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JÚLIO
CÉSAR BRAGA LIMA
, contra a sentença de fls. 188/190-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
ABSOLVEU
o acusado dos delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03), e o
CONDENOU
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

Na mesma oportunidade, a corré JULIANA LIMA DE ALMEIDA foi absolvida de todos os crimes acima descritos.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 12 de abril de 2021, no bairro Asa Branca, município de São Gabriel da Palha/ES, o apelante, em companhia de sua companheira Juliana (corré absolvida) e do adolescente D. L. D. A., teria mantido em depósito, com a finalidade de comercialização, substâncias entorpecentes.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel em que residiam, o acusado empreendeu fuga, permanecendo no local apenas sua companheira e o menor. Na ação, a Polícia Militar apreendeu uma bucha grande de maconha, dez cigarros da mesma substância, R$ 752,00 em espécie, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, uma caderneta com anotações típicas da contabilidade do tráfico, além de duas munições calibre .38.

Passo, então, ao exame das teses formuladas no presente apelo.

Inicialmente, a defesa pede a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para uso próprio.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/05), boletim unificado (fls. 06/09), auto de apreensão (fl. 23), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 24) e, finalmente, pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 130/132).

A autoria delitiva também se encontra devidamente
demonstrada
.

Em seu interrogatório judicial (fls. 163/165), o recorrente
admitiu a posse da droga
, alegando, no entanto, que seria
para seu consumo pessoal
. Negou a propriedade da balança de precisão, atribuindo seu uso à companheira Juliana para pesagem de alimentos, e negou a autoria das anotações na caderneta, afirmando pertencerem a outra pessoa supostamente abordada em operação distinta no mesmo dia.

Ocorre que, o policial militar
Cleiton José Brito
, sob o crivo do contraditório (mídia de fl. 169), afirmou que, após investigação prévia do setor de inteligência, foi expedido
mandado de busca e apreensão
para o endereço do réu. Ao chegarem ao local,
o acusado empreendeu fuga
, permanecendo no interior da residência apenas sua companheira e o adolescente. No imóvel, localizaram
material entorpecente, balança de precisão, caderneta de anotações e valores em dinheiro
.

O policial
João Carlos do Nascimento
, em audiência de instrução (mídia de fl. 169), corroborou integralmente o depoimento anterior, confirmando a
fuga do réu
e a
apreensão dos objetos relacionados ao tráfico
, afirmando que
“
o local já era alvo de denúncia anônima por tráfico de drogas e havia movimentação típica de usuários
”
.

Vale dizer que é entendimento jurisprudencial, que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, vez que possuem presunção de veracidade, mormente quando se encontram uníssonos e de acordo com as demais provas colacionadas nos autos, conforme ocorreu no presente caso.

De fato, a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, associada à forma de acondicionamento — consistente em uma bucha de maior proporção e dez cigarros já preparados para consumo —, à apreensão de balança de precisão, instrumento comumente utilizado na pesagem de drogas destinadas à comercialização, e à existência de caderneta com anotações que sugerem controle de contabilidade típica da atividade de tráfico, somadas à quantia significativa de dinheiro em espécie, e à tentativa de fuga do réu no momento da abordagem policial, constituem um conjunto probatório coeso e suficiente a indicar, com segurança, a destinação comercial da droga.

Ressalte-se, conforme expressamente consignado pelo juízo de 1º grau, que os fatos em análise não se apresentam como episódio isolado na vida do réu, que possui condenação penal definitiva pela prática do mesmo crime de tráfico de entorpecentes, conforme se verifica nos autos do processo nº 304436-68.2013.8.05.0256, oriundo do Estado da Bahia.

O magistrado também destacou a reincidência específica do acusado, diante da mencionada condenação anterior, o que reforça o seu envolvimento reiterado com a prática delitiva.

Ainda conforme registrado na sentença, cerca de dois meses após os fatos apurados nesta ação penal, o réu foi novamente preso em flagrante, desta vez no âmbito do processo nº 0000911-43.2021.8.08.0045, sendo surpreendido na posse de expressiva quantidade de substância entorpecente (
mais de 6,5 kg de maconha e 4,9 g de crack
), além de apetrechos usualmente utilizados no comércio ilícito de drogas e uma arma de fogo.

Tais circunstâncias, corroboram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, em especial ao tráfico de entorpecentes, conferindo maior robustez ao conjunto probatório que embasou a condenação.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de sorte que competia à defesa comprovar que a substância ilícita apreendida destinava-se, exclusivamente, ao uso pessoal do acusado, ônus do qual não se desincumbiu.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a correção da respeitável sentença penal condenatória, não subsistindo fundamentos jurídicos aptos a ensejar a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

N
o
que concerne a dosimetria da pena, a defesa
pretende a incidência da atenuante da confissão espontânea.

O réu não admitiu a prática do tráfico, apenas a posse para consumo, o que é insuficiente para o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula nº 630 do STJ.

Prosseguindo, a defesa pede o abrandamento do regime prisional para o semiaberto.

O regime fechado foi corretamente fixado, em consonância com o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada
(superior a quatro anos)
e da
reincidência específica
do réu, conforme visto acima.

Avançando, a defesa requer a redução da pena de multa imposta (inclusive no valor dos dias-multa).

A pena pecuniária, no crime de tráfico de drogas, é reprimenda principal cumulada com a privativa de liberdade e, por isso, é consequência da própria condenação. Nada mais é que uma retribuição não correspondente ao valor da ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas como sanção de caráter patrimonial.

Ora, o preceito secundário do tipo legal previsto no artigo 33,
caput
, do Código Penal, determina que a pena de multa a ser imposta aos condenados pelo crime de tráfico de drogas varia de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

E, nem há que se cogitar em desproporção com a pena privativa de liberdade, haja vista que magistrado fixou proporcionalmente a pena de multa com a pena privativa de liberdade imposta. Explico em outras palavras.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, em razão da reincidência específica (condenação anterior por tráfico na Bahia), a pena foi exasperada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O aumento de 10 meses na pena privativa de liberdade e 83 dias-multa, correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base, está em consonância com a jurisprudência pátria para a circunstância agravante da reincidência, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Além disso, ao cominar a pena de multa, observou-se rigorosamente o critério trifásico, atentando para a alegada hipossuficiência do réu, tendo em vista que o dia-multa restou fixado no menor patamar legal, consistente em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, a defesa
pede a aplicação da detração penal.

Invocando o princípio da segurança jurídica, entendo que tal questão deve ser analisada pelo juízo da execução penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.
Dou todas as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.